Tribunal: TJPA
Processo: 0008717-68.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. ALEGAÃÃO DE OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO INTERCORRENTE APÃS A SENTENÃA CONDENATÃRIA. INOCORRÃNCIA. A INTERRUPÃÃO DA PRESCRIÃÃO SE DEU PELO ACÃRDÃO CONFIRMATÃRIO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.I. Ã cediÃ§o que a prescriÃ§Ã£o Ã© a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo nÃ£o exercÃcio no prazo previsto em lei. Trata-se de matÃ©ria de ordem pÃºblica, passÃvel de ser conhecida de ofÃcio em qualquer grau de jurisdiÃ§Ã£o, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Pelo crime de corrupÃ§Ã£o de menores o recorrente recebeu a pena de um ano de reclusÃ£o, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que o referido prazo cai pela metade, por forÃ§a do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuÃa apenas vinte anos na data do fato. In casu, entre 27/06/18, data do recebimento da denÃºncia e o dia 11/12/18, data da publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, transcorreram-se menos de 06 meses. Por sua vez, entre a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a (11/12/18) e do acordÃ£o confirmatÃ3rio da condenaÃ§Ã£o, (06/07/20), passaram-se menos de 02 anos. Logo, nÃ£o hÃ¡ como se falar em prescriÃ§Ã£o, mormente porque, ao contrÃ¡rio do que alega a defesa, Ã© pacÃfico na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que o acordÃ£o confirmatÃ3rio da sentenÃ§a condenatÃ3ria Ã© causa que interrompe a contagem do prazo prescricional, conforme expressamente previsto no art. 117, inciso IV do CPB. Precedentes;II. Agravo conhecido e rejeitado. DecisÃ£o unÃ¢nime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PENAL Nº: 0008717-68.2018.8.14.0401.
AGRAVANTE: ALEXANDRE CLEBER MORAIS RODRIGUES.
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
agravo interno. alegação de ocorrência da prescrição intercorrente após a sentença condenatória. inocorrência. a interrupção da prescrição se deu pelo acórdão confirmatório do édito condenatório. agravo interno conhecido e improvido. decisão unânime.
I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Pelo crime de corrupção de menores o recorrente recebeu a pena de um ano de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. Ocorre que o referido prazo cai pela metade, por força do art. 115 do CPB, uma vez que o recorrente possuía apenas vinte anos na data do fato.
In casu,
entre 27/06/18, data do recebimento da denúncia e o dia 11/12/18, data da publicação da sentença, transcorreram-se menos de 06 meses. Por sua vez, entre a publicação da sentença (11/12/18) e do acordão confirmatório da condenação, (06/07/20), passaram-se menos de 02 anos. Logo, não há como se falar em prescrição, mormente porque, ao contrário do que alega a defesa, é pacífico na jurisprudência pátria que o acordão confirmatório da sentença condenatória é causa que interrompe a contagem do prazo prescricional, conforme expressamente previsto no art. 117, inciso IV do CPB. Precedentes;
II.
Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime;
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de agosto de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Alexandre Cleber Morais Rodrigues
, inconformado com a
decisão monocrática prolatada
em 19 de fevereiro de 2021, a qual indeferiu
questão de ordem
(fls. 140/143), por meio da qual requeria a extinção de sua punibilidade pela prescrição, interpôs o presente
Agravo Interno
, objetivando a reforma do referido
decisum
.

Trata-se de agravo interno requerendo a extinção da punibilidade do agravante, devido a prescrição intercorrente, referente ao crime do art. 244-B do ECA, pelo qual recebeu a pena de um ano de reclusão. Ao final, a defesa requereu a reconsideração da decisão agravada ou, em caso de manutenção, o encaminhamento do feito para julgamento em colegiado.

Recebido o agravo interno e ouvido o agravado,
ex vi
do art. 289, §2º do RITJ/PA,
este se manifestou pelo desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão guerreada.

Mantenho a decisão agravada. Inclua-se o feito na pauta de julgamentos virtuais.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

O recorrente foi condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, mais de treze dias-multa, pelo crime de roubo majorado, bem como à sanção de um ano de reclusão por corrupção de menores
, totalizando, assim, seis anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa.

Insatisfeito com o teor da aludida sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs apelação junto ao Egrégio TJE/PA, pugnando pela reforma da pena aplicada. Em 16/06/20, o recurso foi julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, sendo, por unanimidade, conhecido e improvido, nos termos do Acórdão nº 212.813 (fls. 123/127).

Em 26/11/20, por intermédio de Questão de Ordem (fis. 131/132), a defesa sustentou que, em relação ao crime do art. 244-B do ECA, houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme disposto no art. 107, inciso IV, do CPB
1
. Ouvido o Ministério Público, este se manifestou pelo não acolhimento do pleito, pois acórdão confirmatório da sentença condenatória teria interrompido a contagem do prazo prescricional, afastando, por conseguinte, a prescrição intercorrente.

Tratando-se de matéria cediça, a Questão de Ordem foi julgada monocraticamente, afastando-se a alegação de prescrição, na esteira do entendimento manifestado no parecer ministerial.

Eis o resumo dos fatos.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo previsto em lei.
Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Pelo crime de corrupção de menores o recorrente recebeu a pena de um ano de reclusão, a qual tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
2
. Ocorre que o referido prazo cai pela metade, por força do art. 115 do CPB
3
, uma vez que o agravante possuía apenas vinte anos na data do fato (fl. 74).
In casu
, entre 27/06/18, data do recebimento da denúncia (fl. 08) e o dia 11/12/18, data da publicação da sentença (DJe 6562/18), transcorreram-se menos de 06 meses.

Outrossim, entre a publicação da sentença (11/12/18) e do acordão confirmatório da condenação, (06/07/20), passaram-se menos de dois anos. Logo, não há como se falar em prescrição, mormente porque, ao contrário do que alega a defesa, é pacifico na jurisprudência pátria que o acordão confirmatório da sentença condenatória é causa que interrompe a contagem do prazo prescricional, conforme expressamente previsto no art. 117, inciso IV do CPB
4
.
¿[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO LAPSO FATAL. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Registre-se, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em plenário, nos autos do HC n. 176.473/RR, que tem como relator o Min. Alexandre de Moraes, em 27/04/2020, fixou a seguinte tese: "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta." Todavia, o "referido posicionamento é aplicável aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, que incluiu o acórdão condenatório no rol de hipóteses de interrupção da prescrição. Para os delitos praticados antes da referida alteração, como ocorreu in casu, aplica-se o entendimento jurisprudencial vigente àquela época, segundo o qual apenas o acórdão que reformasse a sentença absolutória ou alterasse, para maior, a pena cominada, seria interpretado como "sentença condenatória recorrível", consoante redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal" (AgRg no HC n. 398.047/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/09/2020). Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para fixar o trânsito em julgado para a acusação como o termo inicial da prescrição executória. (AgRg no HC 615.495/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/20) [...].¿
¿HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020)¿

Ante o exposto, acompanho a manifestação ministerial e nego provimento ao agravo, nos termos da fundamentação.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des. Rômulo Nunes

Relator

1

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade [...] IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

2

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

3
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos;

4
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: [...] IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;